Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-78.2016.8.11.0033
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002469-78.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRACASSO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.117.083/0001-01 (APELADO), JOÃO NATALINO FRACASSO FILHO - CPF: 497.610.999-20 (APELADO), JOÃO NATALINO FRACASSO (APELADO), JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo
descumprimento
de
obrigação

acessória
é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI e, no presente caso, houve a constituição dentro do prazo pertinente, restando afastada tal alegação.

2- Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada, também, a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 2469-78.2016.811.0033 – CÓDIGO 66298

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRACASSO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 2469-78.2016.811.0033 (código 66298), acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Fracasso & Cia LTDA - ME
e julgou extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.

A Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, haja vista que os créditos não se encontram prescritos.

Afirma que, no presente caso, o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva, ou seja, 2-10-2014 e o prazo final seria até 2-10-2019, sendo que a ação executiva foi ajuizada em 23-9-2016, e, portanto, dentro do prazo legal.

Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição, e dar regular curso à Execução Fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8859454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 2469-78.2016.811.0033 (código 66298), acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Fracasso & Cia LTDA - ME
e julgou extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal retro mencionada em
23-9-2016
, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 127.590,89 (cento e vinte e sete mil quinhentos e noventa reais oitenta e nove centavos),
referente ao descumprimento de obrigação acessória
, cujos fatos geradores ocorreram em 2009 e a constituição do crédito, consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial, em 2-10-2014.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 6-10-2016 (Id. 8859420).

A Recorrida ofertou exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

Veja-se que no, no presente caso, trata-se de cobrança de multa referente ao descumprimento de obrigação acessória, cujo prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI.

A propósito, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN.
1.
A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI
. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1055540 SC 2008/0098490-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/2/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090327 --> DJe 27/3/2009). [Destaquei]

Insta esclarecer que, o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1
. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Analisando a CDA, verifica-se a ocorrência de fatos geradores em
2009
, e, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2010, o Fisco teria até
31 de dezembro de 2014
para constituir o crédito, vindo a fazer em
2-10-2014,
mediante Aviso Cobrança no: 1527477,
consoante informação constante na CDA.

A partir da constituição em definitivo do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 174,
caput
, do CTN, o ente público detém o prazo de 5 anos para a respectiva cobrança, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível fazê-la, porque operada a prescrição.

Sendo assim, considerando que o crédito foi constituído em 2-10-2014 e a execução fiscal foi ajuizada em
23-9-2016 e o despacho de citação proferido em 6-10-2016,
ou seja, em data inferior a cinco anos, consoante determina o artigo 174 do CTN, não há que se falar em prescrição.

Imperioso consignar que o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, todavia, em sede de exceção de pré-executividade, a Recorrida não apresentou qualquer documento que afaste a mencionada veracidade da CDA.
, ou seja, que demonstrasse sua notificação ocorreu em data diferente do informado na CDA, não afastando a presunção que goza o mencionado título e, portanto, ele deve permanecer hígido.

Assim, tenho que o crédito foi constituído dentro do prazo pertinente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença, afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020